Tribunal: TJPA
Processo: 0800286-63.2022.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800286-63.2022.8.14.0080

APELANTE: MARIA IRANICE DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Encargos contratuais. Taxa de avaliação. Registro do contrato. Seguro prestamista. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário ajuizada com o objetivo de afastar a cobrança de encargos tidos como abusivos, incluindo tarifas de cadastro, seguro, avaliação do bem e registro contratual. A sentença afastou parte da tarifa de cadastro e a cobrança integral do seguro, mantendo os demais encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial;

(ii) saber se é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior à taxa média de mercado;

(iii) saber se são válidas as tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, quando previstas e efetivamente prestados os serviços;

(iv) saber se a imposição do seguro prestamista, sem liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor, configura prática de venda casada, vedada pelo CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos, especialmente o contrato e os comprovantes de prestação de serviços, permitem o julgamento da lide.

4. A taxa de juros aplicada no contrato foi inferior à média de mercado apurada pelo Banco Central na época da contratação, não se revelando abusiva.

5. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem e do registro do contrato, desde que contratualmente prevista e associada à efetiva prestação do serviço, conforme entendimento do STJ no Tema 958.

6. A imposição do seguro prestamista, sem possibilidade de escolha da seguradora pelo consumidor, caracteriza prática abusiva, equivalente à venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e conforme fixado no Tema 972/STJ. Reconhecida a abusividade, impõe-se a devolução dos valores pagos, em dobro.

7. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a cobrança das tarifas de registro contratual e avaliação do bem, desde que previstas no contrato e efetivamente prestados os serviços.

2. A imposição de seguro prestamista, sem liberdade de escolha da seguradora, caracteriza venda casada e enseja a restituição em dobro dos valores pagos.

3. A taxa de juros inferior à média de mercado não configura abusividade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 39, I, e 42, p.u.; CPC, art. 98, § 3º; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 06.12.2018 (Tema 958);
AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 24/2/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 25/11/2025 a 02/12/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 25 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Maria Iranice da Silva Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Bonito que, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada pela apelante em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, sendo a parte dispositiva assim lançada:

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para reconhecer abusiva a tarifa de cadastro cobrada apenas no que superou a média praticada no período, qual seja, abusivo o valor de R$ 196,41 e reconhecer abusivo o valor cobrado a título de adesão a seguro no importe integral de R$ 1.761,86, impondo assim, o abatimento do valor total de R$ 1.958,27 que deverá ser corrigido pelo INPC/IGP-DI desde a data do contrato e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Valor a ser abatido da dívida que possuir aparte autora no negócio jurídico, no mais, para manter íntegro o contrato celebrado entre as partes.

Custas rateadas e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação pela parte autora e requerida aos advogados opostos, visto a sucumbência recíproca, nos termos do art. 98, § 3º, CPC. Suspensa a execução quanto a parte autora visto beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id. 14902685, págs. 1/14), a recorrente sustenta

que foram inseridas no contrato tarifas ilegais, sem a devida prestação dos serviços a que corresponderiam, em especial as taxas de registro de contrato e avaliação do bem, cuja cobrança alega ser abusiva por falta de demonstração da efetiva contraprestação.

Argumenta que os valores relativos a tais cobranças foram indevidamente integrados ao montante financiado, o que comprometeu a correção da taxa de juros aplicada e onerou excessivamente o contrato.

Assevera que a avaliação do veículo não foi realizada com rigor técnico, consistindo em mero exame visual, sem elementos objetivos ou técnicos que legitimassem a exigência de R$ 239,00 pela referida taxa, cuja contraprestação, segundo defende, sequer foi comprovada pela instituição financeira. No que tange ao registro contratual, sustenta que a tarifa de R$ 368,33 extrapola os padrões de mercado e não foi acompanhada de qualquer documentação que ateste sua necessidade ou efetivação.

Invoca o entendimento consolidado no REsp 1.578.553/SP (Tema 958), que reconhece a possibilidade de controle da onerosidade excessiva de tais encargos, notadamente quando ausente a comprovação da prestação efetiva dos serviços.

Aponta violação ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), requerendo a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, por não se tratar de erro justificável, mas sim de prática reiterada e lesiva ao consumidor, agravada pelo fato de a seguradora indicada no contrato pertencer ao mesmo grupo econômico da instituição financeira apelada.

A apelante requer, além do reconhecimento da ilegalidade das tarifas questionadas, o recálculo integral do financiamento, excluindo-se os valores indevidos, o que, segundo alega, resultaria na redução das parcelas mensais de R$ 1.179,10 para R$ 1.101,10, representando um acréscimo global de R$ 3.744,00 ao longo do contrato, caso mantido o valor original.

Pugna, por fim, pela condenação da instituição financeira apelada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais majorados.

A apelada não apresentou contrarrazões (id. 14902689).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e, não havendo preliminar, passo à análise do mérito.

Cinge-se a análise do presente recurso à verificação da regularidade, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da boa-fé objetiva, das cláusulas contratuais insertas em cédula de crédito bancário (id. 14902653, págs. 1/6) firmada entre o consumidor apelante e o Aymore Credito, Financiamento E Investimento S.A, notadamente quanto à: a ocorrência de abusividade da cobrança da taxa de registro de contrato; a imposição ou não do seguro de vida; a validade da tarifa de avaliação do bem; tarifa de cadastro; e a possibilidade de repetição do indébito em dobro.

A sentença hostilizada concluiu pela legalidade parcial das condições pactuadas, reputando válidos parte dos encargos contratuais exigidos, quais sejam, a tarifa de avaliação do bem; registro de contrato; e tarifa de cadastro. Ademais, não reconheceu a legalidade das cobranças no que tange ao valor cobrado a título de adesão a seguro e no que se refere ao valor cobrado a título de tarifa de cadastro superior à média do mercado no período.

Sendo assim, desde logo, assevera-se que não assiste razão ao apelante.

Nesse contexto, é incontroversa caracterização da relação de consumo no caso dos autos, estando ambas as partes inseridas nos polos típicos da Lei 8.078/90 — consumidor e fornecedor. Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consubstanciado na Súmula 297, no sentido de que as instituições financeiras se sujeitam às normas do CDC. Senão, vejamos a redação da referida súmula: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sendo assim, passo a análise dos pontos controvertidos no presente recurso.

Do seguro.

O Apelante sustenta a abusividade e ilegalidade na cobrança de
seguro
, requerendo seu afastamento.

Em relação à contratação do chamado
seguro

prestamista
, o STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.693.320/SP, consolidou o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972), vejamos as teses firmadas:

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 -
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Assevera-se, ademais, que a
ratio decidendi
do referido precedente qualificado é no sentido de que, embora a contratação do seguro seja opcional, não imposta e não vedada pela regulamentação bancária, a abusividade encontra-se justamente na impossibilidade de o consumidor escolher qual seguradora deseja contratar. Isto é, uma imposição indireta com a finalidade de beneficiar uma seguradora. Eis o trecho do referido precedente:

(...)

Apesar de não haver confronto com a regulação bancária, cumpre apreciar a validade dessa contratação em face da legislação consumerista

(...)

No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa.

(...)

Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.

Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar.

(...)

Analisando-se as razões de decidir acima transcritas, verifica-se que a única diferença para o caso da presente afetação diz respeito à liberdade de contratar, que é plena no caso da presente afetação, ao contrário do SFH, em que a contratação do seguro é determinada por lei. Desse todo modo, uma vez tendo o consumidor optado pela contratação

do seguro, essa diferença deixa de ter relevância, podendo-se, então, aplicar as mesmas razões de decidir para ambos os casos (ubi eadem ratio, ibi idem jus - onde houver o mesmo fundamento, haverá o mesmo direito). Neste norte, propõe-se a consolidação de uma tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter coerência com o precedente que deu origem a essa súmula, lembrando-se que a coerência entre precedentes passou a ter eficácia normativa no sistema processual inaugurado pelo CPC/2015 (cf. art. 926).

(...)

No presente caso, verifica-se que o contrato firmado, de fato, não impôs ao apelante a adesão de seguro, e sim uma opção, isto é, uma faculdade do consumidor. Contudo, extrai-se que o consumidor não teve a oportunidade de escolher qual seguradora contratar, em razão da prévia escolha, realizada pela instituição financeira, da seguradora eleita, o que no caso concreto é a empresa Zurich Minas Brasil, CNPJ n.º 17.197.385/0001-21.

Sendo assim, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora eleita pela da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade de escolher o outro contratante) que fora considerado abusivo no caso concreto, sob o prisma da venda casada, o que é vedado pelo CDC, em seu art. 39, I. Vejamos:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

Portanto, no caso concreto, o consumidor fora compelido a aderir espontaneamente aos
seguros indicados pela recorrida e, por isso
, deve-se reconhecer a ilegitimidade das cobranças e a necessidade de restituição em dobro, conforme fundamentado adiante.

Do Registro do Contrato e Avaliação do Bem.

No tocante a esses encargos, o STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado em 06/12/2018 – TEMA 958, considerou válida a cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação do serviço, além de não resultar em onerosidade excessiva.

Assim, eis a tese fixada no Tema 958 do STJ:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Na hipótese dos autos, como as cobranças de "Registro de contrato" e "Tarifa de
Avaliação
" se encontram previstas nas cláusulas contratuais (itens B9 e D2), mostram-se legais tais cobranças, pois inexiste abusividade, assim,
não devem tais tarifas ser restituídas à parte autora.

Ressalta-se, que os serviços foram devidamente prestados, conforme se constata

a anotação da alienação fiduciária
do veículo observada no Certificado de Registro e Licenciamento do veículo
,
(id.
14902653, pág. 8). Outrossim, verifica-se o Termo de Avaliação do Veículo (id. 14902669, págs. 1/3), atestando, assim, a efetiva prestação do serviço.

Em consonância com o entendimento aqui esposado, vejamos a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA):

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas, reconhecer a existência de venda casada, determinar a restituição em dobro de valores pagos indevidamente e indenizar por danos morais. A parte autora alegou abusividade na capitalização dos juros, cobrança de taxas, juros excessivos e imposição de seguro prestamista. A sentença reconheceu a validade do contrato e afastou as alegações de abusividade. A apelação foi parcialmente provida em decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) apurar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato; (iii) examinar a legalidade da capitalização mensal de juros e das tarifas de registro contratual; (iv) analisar a imposição do seguro prestamista à luz da vedação à venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos, especialmente o contrato bancário, são suficientes para o julgamento da lide.

4. Os juros remuneratórios contratados, fixados em patamar inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não se revelam abusivos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A capitalização mensal de juros é válida, nos termos da jurisprudência firmada no REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247/STJ), desde que expressamente pactuada e em contrato celebrado após 31/03/2000, como verificado nos autos.

6. A cobrança da tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem é legítima, quando prevista contratualmente e associada à efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958/STJ.

7. A cobrança do seguro prestamista se mostra abusiva quando não há prova de que o consumidor teve a opção de contratar ou não o serviço, tampouco liberdade de escolha da seguradora, configurando prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e conforme fixado no Tema 972/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A não realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o contrato apresentado permite a análise da legalidade das cláusulas.

2. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN.

3. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contratos firmados após 31/03/2000.

4. É legítima a cobrança de tarifa de registro de contrato, quando prevista contratualmente e vinculada à efetiva prestação do serviço.

5. A imposição de seguro prestamista, sem facultar ao consumidor liberdade de contratação ou de escolha da seguradora, configura venda casada e enseja a restituição simples dos valores pagos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800394-06.2025.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025)

Ementa:
Direito civil. Apelação Cível. Ação revisional de contrato. Alienação fiduciária. Juros remuneratórios. Taxa média de mercado. Abusividade não configurada. Seguro prestamista. Imposição. Restituição em dobro. Tarifa de registro de contrato. Validade. Tarifa de avaliação do bem. Validade. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega abusividade na cobrança de juros remuneratórios e tarifas bancárias.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, a imposição de contratação de seguro prestamista e a legalidade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem.

III. Razões de decidir

3. Os juros remuneratórios não se mostraram abusivos, pois não ultrapassaram uma vez e meia a taxa média de mercado. A imposição de contratação de seguro prestamista configurou prática abusiva, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos. As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem foram consideradas válidas, porquanto comprovada a efetiva prestação dos serviços.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade na cobrança do Seguro e determinando a restituição em dobro dos valores cobrados, com atualização nos termos da fundamentação.

___________

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 596/STF; REsp 1.061.530/RS; REsp 1.693.320/SP, Tema nº 972; EAREsp nº 676.608/RS; REsp 1.578.553/SP, Tema 958.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812064-53.2022.8.14.0040 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024)

Da Tarifa de Cadastro

De um primeiro plano vinculativo, sabe-se que a cobrança de
tarifa
de
cadastro
é legal quando o contrário bancário é elaborado posteriormente a vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007.

É o que prevê a Súmula nº 566 do STJ:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula n. 566, Segunda Seção, julgado em 24/2/2016, DJe de 29/2/2016.)

Em uma análise ao contrato juntado aos autos, vê-se que o pacto fora acordado após a vigência da referida resolução (Id. 14902653, págs. 1/5). Portanto, e diante do entendimento vinculante superior, notório que tal cobrança não é abusiva, eis que embasada na Resolução-CMN n. 3.518/2007 e em entendimento vinculativo do STJ.

Contudo, como bem pontuado pelo juízo de origem, o valor cobrado por tal serviço deve ser igual ao praticado em média pelo mercado, o que não se verificou no presente caso concreto. Sendo assim, o valor que excede à média de mercado, pago pelo apelante – o que corresponde a e R$ 196,41–

deverá ser restituído em dobro.

Da restituição em dobro.

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, esta deverá observar o critério temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n. 1.413.542/RS: (i) devolução simples para os valores descontados até 30 de março de 2021 e (ii) devolução em dobro para os descontos efetuados após essa data.

A Corte Superior firmou entendimento de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé do credor, mas modulou os efeitos da decisão, aplicando tal orientação apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão paradigma.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(EREsp 1.413.542/RS, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel
. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)

Dessa forma, considerando que o valor pagado fora após 30/03/2021, conforme se extrai do contrato constante no id. 14902653— marco temporal estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS —, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, pelo que o valor pagado deverá ser devolvido em dobro.

Ademais, vejamos demais julgados do STJ sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM VALORES EXCESSIVOS AO PACTUADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021
). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fáticoprobatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.933.554/AM, relatora Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 24/3/2022.) [grifou-se]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).
2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 24/2/2022.) [grifou-se]

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado de acordo com art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do CC, e da Súmula n. 54, do STJ.

Dessa forma, a quantia de e R$ 196,41(cento e noventa e seis reais e quarenta e um centavos) e de R$ 1.761,86 (mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos), que somam R$ 1.958,27 (mil novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos) deverão ser restituídos em
dobro
, acrescida de correção monetária desde a data do prejuízo efetivo e
juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Diante de tal reconhecimento, deve-se proceder ao recálculo das parcelas com o consequente expurgo do valor declarado abusivo, pois impacta no Custo Efetivo Total do empréstimo, condenando-se a instituição bancária a restituir o indébito eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença, uma vez que houve alteração do
quantum
global financiado.

Nesse sentido, eis a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

CONTRATOS – Serviços bancários – Contrato de Financiamento e emissão da respectiva Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo automotor – Ação revisional c.c. repetição de indébito – TARIFA DE CADASTRO – Admissível – Avença pactuada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Cobrança autorizada pela Resolução CMN n. 3 .518/2007, consoante Súmula n. 566 do STJ – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – Admissível – Comprovada a efetiva prestação do serviço e o valor cobrado não é abusivo – Inteligência do Recurso Especial Repetitivo n. 1.578 .553/SP – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Inadmissível – Não comprovada a efetiva prestação do serviço –
Recálculo e repetição do indébito determinados – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Admissível –
Expressa previsão contratual e autorização legal – Artigo 28, § 1º, I da Lei 10.931/2004 e Súmulas 539 e 541 do STJ – TABELA PRICE – Critério de amortização – Ausência de fundamento jurídico para adoção do Método de Gauss pretendido – JUROS MORATÓRIOS – Legislação própria de regência que autoriza a cobrança na forma pactuada – Art. 28, § 1º, inciso III, da Lei 10.931/04 – Comissão de permanência – Ausência de prova da pactuação ou cobrança - Procedência parcial redimensionada – Recurso do réu provido e recurso do autor provido em parte .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10099485320238260127 Carapicuíba, Relator.: Pedro Ferronato, Data de Julgamento: 19/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 19/02/2025) (grifei)

APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de improcedência . Apelo do autor. Com razão em parte. Preliminares. Dialeticidade recursal . Razões recursais que impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença. Advocacia predatória, má-fé e falta de interesse processual. Ausência de provas . Mérito. Relação de consumo. Súmula nº 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo . Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a .a. nos contratos bancários. Trata-se de financiamento de veículo usado, com mais de dez anos de fabricação, sendo que as taxas de juros para esse tipo de automóvel são mais altas dos que as praticadas nas vendas de veículos zero quilômetros, assim como nos automóveis seminovos com menor tempo de fabricação. Notório que há maior risco da operação, dada a dificuldade na recuperação ou mesmo a inviabilidade de retomada da garantia em razão de débitos elevados, assim como maior depreciação do valor do bem . Consequentemente, dado o risco elevado da operação, as taxas dos juros remuneratórios, ainda que superiores às médias do mercado, não são capazes de colocar o consumidor em desvantagem exagerada frente ao credor. Precedente. Custo efetivo total. Com relação à taxa do custo efetivo total (CET), conforme determinado na Resolução nº 3 .517, de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário Nacional, há exigência da divulgação do custo efetivo total nos contratos de financiamento, que corresponde a todos os encargos e despesas da operação de crédito. Assim, nada tem de ilegal ou abusivo, a previsão, em contrato de mútuo bancário, de duas taxas de juros distintas, sendo uma delas correspondente ao custo efetivo total, esta compreensiva da inserção de tributos e/ou de outras despesas administrativas avençadas, incorporadas ao financiamento. Tarifa de cadastro. Admissibilidade . Tarifa passível de cobrança somente ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Inteligência do art. 1º, da Circular nº 3.466/2009, do BACEN . Tarifa de registro de contrato. Serviço que foi objeto de prova de sua efetiva realização. Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo nº 1.578 .553/SP. Tarifa de avaliação de bem. Existência de documento que comprova a efetiva prestação do serviço. Seguros . Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo nº 1 .639.259/SP. Forma de devolução. A restituição deve ser na forma simples, e não em dobro, tendo em vista que a estipulação dos seguros estava previamente prevista no contrato . Tal conduta não é contrária à boa-fé objetiva. Cobrança que deve ser afastada, com devolução simples da quantia paga a título de seguros, possibilitada a compensação. Recálculo do IOF. Recálculo da quantia financiada, com reflexo no custo do IOF, devido ao afastamento dos seguros . Declarada a abusividade dos seguros e determinada a respectiva restituição, a importância correspondente ao IOF, por estar incluída no montante total do empréstimo, deverá ser recalculada, uma vez que houve alteração do quantum global financiado. Sucumbência mínima do banco réu. Manutenção da condenação do autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Honorários recursais não fixados . Apelo do autor parcialmente provido, apenas para determinar a devolução simples dos seguros e da diferença com o recálculo do IOF, com possibilidade de compensação.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10112697620248260002 São Paulo, Relator.: Roberto Maia, Data de Julgamento: 30/09/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

I.

reconhecer a abusividade na cobrança do seguro e do valor cobrado excessivamente à média de mercado, a título de tarifa de cadastro;

II.

determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados com atualização;

III.

determinar o recalculo do financiamento;

IV.

Julgar improcedentes os demais pedidos, nos termos da fundamentação.

Em razão da presente decisão, a sucumbência deve ser revista. Considerando o valor da condenação (R$ 3,145,78), o Banco deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte adversa, pelo que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 02/12/2025